Tribunal: TJDFT
Processo: 0701298-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1.Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712517-32.2021.8.07.002, onde restou indeferida a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da empresa executada/agravada, sob fundamento de que essa encontra-se em recuperação judicial (processo no 5663906-86.2024.8.09.0024), em trâmite junto ao Juízo da 2a Vara Cível, Faz. Públicas Estadual e Residual e Registros Públicos da Comarca de Caldas Novas.
2. O § 5o, do art. 28, do CDC, expressamente consigna que a personalidade da pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
3. Segundo o STJ, em se tratando de vínculo de índole consumerista, é possível a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor)” (STJ. 4a Turma. REsp 1.111.153/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 06/12/2012).
4. A existência de pedido de recuperação judicial não pode constituir um obstáculo ao justo e correto ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. Premissa esta, ancorada na ideia de que os direitos dos consumidores são de natureza protetiva e devem ser preservados mesmo diante de circunstâncias econômicas adversas enfrentadas por uma empresa. Acrescenta-se que "a decisão que desconsidera a personalidade jurídica da empresa, por si só, não viola a competência do juízo universal da falência ou da recuperação judicial, sobretudo se o patrimônio da massa falida não é objeto de constrição, mas eventualmente os bens dos sócios não atingidos pela decretação da falência" (AgInt no AREsp n. 1.975.367/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).
5. Nesse contexto, é de se reconhecer a admissibilidade da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 e 137 do CPC/15, uma vez que a personalidade da pessoa jurídica é obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor, preenchidos os requisitos do art. 28, §5o do CDC.
6. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para determinar o prosseguimento do feito executivo, com a consequente instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
7. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o advento da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT. “8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.